Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0744713-52.2020.8.07.0000 Paciente: BRUNA RODRIGUES MORAIS Impetrante: SILAS GOMES MENESES FREITAS e WARLEY SOUSA ARAÚJO Autoridade: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNA RODRIGUES MORAIS, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF (ID no 73404949), que, nos autos no 0708042-18.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva paciente decretada pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC para garantia da ordem pública nos autos no 0002054-57.2020.8.07.0004 (Ocorrência Policial no 3.746/2020 -20a DP, Inquérito Policial no 619/2020 – 20a DP) (ID no 72111439). Os impetrantes informam que a paciente se encontra presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (participação no roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores). Afirmam que a paciente foi submetida à Audiência de Custódia, oportunidade, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Noticiam que a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o que restou indeferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal. Sustentam que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, a qual restou fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade abstrata do delito. Asseguram que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, empregada assalariada, estudante e com residência fixa. Alegam que a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrada a sua real necessidade com base em elementos concretos. Por fim, defendem que, mesmo havendo gravidade na conduta, não pode ser aplicado esse pressuposto de forma isolada e, no presente caso, a paciente não representa risco ao devido andamento do processo, uma vez que é o primeiro delito praticado, em tese, por ela. Além disso, a paciente cooperou na investigação policial, repassando informações que foram colhidas no Inquérito Policial. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito, em 12/09/2020, pela suposta participação na prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal (participação no roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) e art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores). (Ocorrência Policial no 3.746/2020 -20a DP, Inquérito Policial no 619/2020 – 20a DP), distribuído sob o no 0002054-57.2020.8.07.0004, ao Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF (ID no 20327946, fl. 1). No dia 13/09/2020, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva para garantia da ordem pública (ID no 72111439), nos seguintes termos: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Observo que não houve solução de continuidade entre o acionamento da policia em razão do roubo e as diligencias que os policiais empreenderam na residência da autuada, local onde ela confessou o crime. De toda sorte, tendo o Ministério Público se manifestado pela conversão do flagrante em preventiva, este juízo estaria autorizado a, ainda que não houvesse hipótese de prisão em flagrante, decretar a prisão preventiva da ré. No caso em análise, após os relatos da presa e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar da indiciada. A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, à autuada comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Há gravidade em concreto no delito, porquanto se trata de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, com a utilização de uma faca, além da corrupção de menores. Consta que a autuada foi empregada doméstica da residência alvo do roubo, sendo que após ter sido despedida não devolveu as chaves da residência. Verifica-se a atuação decisiva da autuada na prática do roubo, pois ela além de entregar a chave para os assaltantes, os auxiliou na empreitada criminosa, fornecendo todas as informações de que necessitavam para entrar na residência, onde se localizaria o dinheiro, os horários em que ninguém estaria em casa, etc.. Além disso, consta que a própria autuada teria comparecido uma vez no local dos fatos, antes do assalto, junto com um dos ladrões, fornecendo detalhes de como eles conseguiriam entrar no imóvel. Na noite anterior ao roubo, consta que a autuada ainda teria se encontrado com parte dos ladrões, inclusive verificando que um deles estaria com uma faca, além de trocar inúmeras mensagens com eles, via aplicativo de celular, sobre como seria o assalto. Com todas essas informações, e de posse da chave repassada pela autuada, os ladrões entraram na residência, renderam os moradores e subtraíram diversos pertences, não sem antes ameaçar efetivamente os moradores, como uma faca e dizendo que os mataria. Um dos moradores é pessoa com necessidades especiais. Há gravidade em concreto do delito reclama a manutenção da prisão em flagrante da autuada. Em que pese a alegação de sua primariedade e bons antecedentes, esta tese, por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de BRUNA RODRIGUES MORAlS, filho(a) de Sergio Morais Leal e Rejane Maria Rodrigues dos Santos, nascido em 01/03/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) (Grifou-se). A Defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, distribuída sob o no 0708042-18.2020.8.07.0004 (ID no 20327947), que restou indeferido pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama (ID no 73404949), nos seguintes termos: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulada pela Defesa de Bruna Rodrigues Morais. De forma subsidiária, requereu a substituição da prisão processual por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Em síntese, alegou que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia, aduzindo que a requerente é “primária, portadora de bons antecedentes, trabalhadora” e estudante. Juntou copia do procedimento de investigação; declaração de escolaridade; e comprovante de residência. Ouvido, o Ministério Público requereu o indeferimento do pedido, conforme ID 733183675. Alegou que a requente não trouxe fato novo, bem como este Juízo é não atua como órgão revisional da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 282, §§5o e 6o,c/c o art. 316, ambos do Código de Processo Penal, extrai-se que a prisão preventiva poderá ser revogada ou mesmo substituída por outra medida cautelar, quando se verificar falta de motivo que subsista a custódia. No caso dos autos, a prisão preventiva da requerente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conforme decisão encartada nos autos, destacando-se: Há gravidade em concreto no delito, porquanto se trata de crime de roubo praticado em concurso de pessoas, com a utilização de uma faca, além da corrupção de menores. Consta que a autuada foi empregada doméstica da residência alvo do roubo, sendo que após ter sido despedida não devolveu as chaves da residência. Verifica-se a atuação decisiva da autuada na prática do roubo, pois ela além de entregar a chave para os assaltantes, os auxiliou na empreitada criminosa, fornecendo todas as informações de que necessitavam para entrar na residência, onde se localizaria o dinheiro, os horários em que ninguém estaria em casa, etc.. Além disso, consta que a própria autuada teria comparecido uma vez no local dos fatos, antes do assalto, junto com um dos ladrões, fornecendo detalhes de como eles conseguiriam entrar no imóvel. Na noite anterior ao roubo, consta que a autuada ainda teria se encontrado com parte dos ladrões, inclusive verificando que um deles estaria com uma faca, além de trocar inúmeras mensagens com eles, via aplicativo de celular, sobre como seria o assalto. Com todas essas informações, e de posse da chave repassada pela autuada, os ladrões entraram na residência, renderam os moradores e subtraíram diversos pertences, não sem antes ameaçar efetivamente os moradores, como uma faca e dizendo que os mataria. Um dos moradores é pessoa com necessidades especiais. Há gravidade em concreto do delito reclama a manutenção da prisão em flagrante da autuada. Em que pese a alegação de sua primariedade e bons antecedentes, esta tese, por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...)Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A Defesa requereu a soltura. Fundamentou o pedido na tese de que consistente na ausência dos requisitos para custódia, tendo alegando ainda que a requerente é primária, portadora de bons antecedentes, trabalhadora e estudante. Do que foi apresentado pela Defesa, não há razão para alterar a decisão proferida pelo Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. A requerente está presa preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública. Cabe então a Defesa trazer fatos novos suficientes para superar razões da custódia. Os fatos que trouxe já eram de conhecimento do Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC como a primariedade e bons antecedentes. Além disso, levantou questões que, por si só, não impedem a prisão preventiva, como ser a requerente trabalhadora e estudante. Nesse contexto, na ausência de fato novo e suficiente para superar o fundamento da prisão preventiva, esta deve ser mantida, pois adequada aos fins da ordem pública. Por oportuno, vale ainda destacar que o Juízo da Segunda Vara Criminal não se presta ao reexame da prisão decretada em sede da audiência de custódia. Posto isso, acolho o requerimento ministerial, para indeferir o pedido da Defesa, pois ainda presentes os requisitos e fundamento da prisão preventiva, conforme artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (Grifou-se). Assim, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 72109949) que a paciente confessou os fatos. Relatou que trabalhou como empregada doméstica na casa das vítimas e pediu demissão, mas, não devolveu as chaves que dão acesso ao condomínio e a residência. Afirmou que entregou as chaves para a pessoa de “BARONE”, que queria roubar a casa das vítimas, sendo que foi com ele até o condomínio, mostrou como acessar o condomínio e a residência das vítimas, bem como informou os horários de saída e chegada dos moradores e sobre os cachorros do local. Assegurou que o crime foi praticado por “BARONE”, seu primo Jean, Lucas e outro indivíduo desconhecido. Declarou que, inicialmente, eles iriam praticar o roubo no dia 10/09/2020, mas desistiram porque os cães estavam latindo muito alto. Garantiu que, na noite anterior aos fatos, ela se encontrou com tais pessoas e viu que Lucas portava uma faca. Disse que “trocou diversas mensagens pelo WhatsApp com BARONE, nas quais indicava que iria praticar o crime na madrugada ou no início da manhã de hoje”. Portanto, não há dúvidas sobre a existência de materialidade e de indícios da autoria delitiva. Além do mais, o delito de roubo majorado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública. Além do mais, eventuais condições favoráveis da paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que autorize a concessão do pedido liminar. Ao contrário do que alegam os impetrantes, os atos judiciais atacados estão devidamente fundamentados, deles constando os motivos que levaram à decretação e à manutenção da prisão da paciente. Tais circunstâncias, em princípio, são legítimas para fundamentar a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais da paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília, 07 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator